Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA E NÚMERO DE CHASSI ADULTERADOS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A condenação decorreu da condução de motocicleta com chassi e motor suprimidos e placa de identificação irregular. A Defesa postulou a redução da pena com base na atenuante da menoridade relativa, buscando a fixação da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula no 231, do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se é devida a aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor do réu; (ii) estabelecer se essa atenuante pode autorizar a redução da pena abaixo do mínimo legal, em face da constitucionalidade da Súmula no 231, do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a abordagem, os quais são harmônicos e não revelam intenção de prejudicar o réu.
4. Considerando que o réu possuía 18 anos de idade na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
5. O reconhecimento de atenuantes genéricas – menoridade relativa - não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada no julgamento do REsp no 1.869.764/MS e encontra respaldo nos Temas 190/STJ e 158/STF, que reconheceram a compatibilidade do referido enunciado com a Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 65, I, 68, 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, art. 156; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024.